Tribunal: TCU
Processo: 007.773/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8033/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.773/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose David do Nascimento (XXX.368.704-XX); Jose Ivo de Oliveira Vilela (XXX.645.134-XX); Jose Ludugero de Oliveira Neto (XXX.699.634-XX); Jose Rodrigues do Nascimento (XXX.150.814-XX); Joselmo Macario Dias Ribeiro (XXX.317.504-XX); Lucia de Fatima de Andrade (XXX.796.604-XX); Maria Celia Dantas Damascena (XXX.904.694-XX); Maria Jose Domingos Xavier (XXX.653.804-XX); Maria Salete da Silva Costa (XXX.685.604-XX); Roberto Teixeira (XXX.666.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.